Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissões, contradições e obscuridade no acórdão embargado, o qual, de forma clara, objetiva e precisa, indicou os fundamentos pelos quais, no caso concreto, concluiu pelo acerto da sentença ao aplicar o enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, porque não há como se presumir o desinteresse da executada no prosseguimento da execução quando ainda pendente, à época em que proferida a sentença de extinção do feito, a ação de embargos à execução. 2.1 Ainda, considerando não terem sido fixados honorários advocatícios na sentença recorrida, indicou o não cabimento da majoração de referida verba conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC.
3. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração da exequente e da executada conhecidos e rejeitados.